Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0728029-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GIOVANA - COMÉRCIO E REFORMAS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria para que atenda, se possível, o pedido formulado por GIOVANA – COMÉRCIO E REFORMAS LTDA-ME (ID 31172038) de inclusão em pauta para julgamento em sessão presencial do agravo interno por ela interposto, consoante previsão do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019